Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-73.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na representação para condenar o adolescente pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado; e, (ii) a medida socioeducativa de internação aplicada é adequada para o adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do artigo 215 do ECA.
4. Comprovada a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas, laudo de exame de corpo de delito e demais provas juntadas aos autos.
5. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional quando demonstrada a gravidade do ato infracional, a compatibilidade com o histórico infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.